Tribunal: TJES
Processo: 5003859-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Bancários; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003859-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INDEVIDA. COMPROMETIMENTO DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
A
o consagrar o princípio da menor onerosidade, dispôs o artigo 805, do CPC/15, que, “
Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
”

I
I.

Na hipótese, embora a agravante assevere que o imóvel constrito consistiria na sede da empresa e que, portanto, sua penhora inviabilizaria a continuidade de suas atividades, não subsiste prova alguma neste sentido.

II
I.

Noutro giro,
prevê o
artigo 847,
caput
e §4º, do CPC/15, a possibilidade de a parte executada, após
a sua intimação
acerca da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que esta lhe será menos onerosa e que não trará prejuízos ao exequente, exigindo-se, ainda, a prévia intimação do credor para manifestar-se acerca do requerimento de substituição eventualmente formulado.

I
V
.

Para o deferimento do pedido de substituição,
é necessário
no §1º, incisos II, IV e V, a descrição dos bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram; a identificação dos créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; atribuindo, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos.

V
.
No caso,
além de
o credor/agravado não
haver
anu
ído
ao pedido de substituição da penhora,
esta, caso deferida, denota evidente risco à satisfação do crédito exequendo, seja
pelos
bens
apresentados possuírem
menor liquidez, a saber, 02 (dois)
veículos com 15 (quinze) e 20 (vinte) anos
de uso
, dos quais é desconhecido o estado de conservação, o local onde se encontram
e
sequer
terem
sido colacionada
s

as
suas respectivas documentações, impossibilitando
a aferição da
regularidade destes perante os órgãos de trânsito.

V
I.

Desta forma, em que pese o princípio da menor onerosidade, disposto no artigo 805, do CPC/15, este deverá ser excepcionalizado quando a substituição da penhora representar severa dificuldade para a satisfação do direito do credor,
tal como se verifica no caso dos autos.

V
II.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 22/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA em face de decisão (Id. 2565559, pp. 02) proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo nº 0007969-10.2018.8.08.0011) ajuizada pelo BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujo
decisum
restou lavrado nos seguintes termos: “
(i)

condiciono o prosseguimento da penhora/expropriação do imóvel constrito às fls. 133/134 ao esgotamento, por parte do exequente (agravado), das tentativas de busca de ativos financeiros, títulos da dívida pública da União, títulos e valores mobiliários ou veículos terrestres, na forma do art. 835 e 854 do CPC,
(ii)

indeferir/rejeitar os pedidos e/ou alegações de excesso de penhora, substituição da penhora, suspensão, incompetência e de penhora no rosto dos autos,
(iii)

tornar sem efeito/desconstituir a penhora efetivada às fls. 127 e 134, referente ao valor de US$17.968,89, depositados no estrangeiro pelo importador em razão do Contrato de Adiantamento de Câmbio (ACC), e

(iv)

deferir aos executados o mais 30 (trinta) dias para apresentarem nos autos os documentos relacionados pelo banco credor na petição de fls. 121/125, para fins de fechamento do câmbio e transferência dos valores depositados no exterior para o Brasil.
”

Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita por não ter condições de arcar com as despesas processuais, eis que se encontra em recuperação judicial e sem condições de quitar com os compromissos assumidos com diversos credores.

No mérito, sustentou a impenhorabilidade do imóvel, na medida em que corresponderia a sede da empresa, de forma que “
a efetivação da penhora além de prejudicar o plano de Recuperação Judicial dificultando a empresa a se reerguer, impedirá seu funcionamento e negociações de forma geral.
”

Pontuou que “
o fato de a empresa estar em recuperação judicial impede que a penhora recaia sobre sua sede, uma vez que inviabilizaria a recuperação da empresa, impedindo a continuidade de suas atividades, pois o objetivo da recuperação judicial é a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, a teor do art. 47 da Lei 11.101/2005.
”

Destacou, ainda, que “
os bens indicados (para a substituição da penhora) são suficientes para a quitação da dívida que ficará pendente, reforçando a desnecessidade de penhora do imóvel onde é a sede da empresa
”, prestigiando, inclusive, o princípio da menor onerosidade, nos termos do artigo 805, parágrafo único, do CPC/15.

Neste termos, pleitou o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para ser “
desconsiderada a penhora que recai sobre a SEDE da recuperanda, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. Caso essa Egrégia Corte não entenda pela impenhorabilidade, seja acolhido o pedido para a substituição da penhora em razão do princípio da menor onerosidade.
”

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de agosto de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA em face de decisão (Id. 2565559, pp. 02) proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo nº 0007969-10.2018.8.08.0011) ajuizada pelo BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujo
decisum
restou lavrado nos seguintes termos: “
(i)

condiciono o prosseguimento da penhora/expropriação do imóvel constrito às fls. 133/134 ao esgotamento, por parte do exequente (agravado), das tentativas de busca de ativos financeiros, títulos da dívida pública da União, títulos e valores mobiliários ou veículos terrestres, na forma do art. 835 e 854 do CPC,
(ii)

indeferir/rejeitar os pedidos e/ou alegações de excesso de penhora, substituição da penhora, suspensão, incompetência e de penhora no rosto dos autos,
(iii)

tornar sem efeito/desconstituir a penhora efetivada às fls. 127 e 134, referente ao valor de US$17.968,89, depositados no estrangeiro pelo importador em razão do Contrato de Adiantamento de Câmbio (ACC), e

(iv)

deferir aos executados o mais 30 (trinta) dias para apresentarem nos autos os documentos relacionados pelo banco credor na petição de fls. 121/125, para fins de fechamento do câmbio e transferência dos valores depositados no exterior para o Brasil.
”

Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita por não ter condições de arcar com as despesas processuais, eis que se encontra em recuperação judicial e sem condições de quitar com os compromissos assumidos com diversos credores.

No mérito, sustentou a impenhorabilidade do imóvel, na medida em que corresponderia a sede da empresa, de forma que “
a efetivação da penhora além de prejudicar o plano de Recuperação Judicial dificultando a empresa a se reerguer, impedirá seu funcionamento e negociações de forma geral.
”

Pontuou que “
o fato de a empresa estar em recuperação judicial impede que a penhora recaia sobre sua sede, uma vez que inviabilizaria a recuperação da empresa, impedindo a continuidade de suas atividades, pois o objetivo da recuperação judicial é a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, a teor do art. 47 da Lei 11.101/2005.
”

Destacou, ainda, que “
os bens indicados (para a substituição da penhora) são suficientes para a quitação da dívida que ficará pendente, reforçando a desnecessidade de penhora do imóvel onde é a sede da empresa
”, prestigiando, inclusive, o princípio da menor onerosidade, nos termos do artigo 805, parágrafo único, do CPC/15.

Neste termos, pleitou o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para ser “
desconsiderada a penhora que recai sobre a SEDE da recuperanda, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. Caso essa Egrégia Corte não entenda pela impenhorabilidade, seja acolhido o pedido para a substituição da penhora em razão do princípio da menor onerosidade.
”

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Prefacialmente, conquanto subsista pedido de assistência judiciária gratuita pela agravante, por já lhe haver sido deferida a gratuidade nos Embargos à Execução nº 0011776-38.2018.8.08.0011, apenso à demanda originária, subsome-se ao caso o artigo 9º, da Lei 1060/50, sendo, portanto, desnecessária a reanálise do requerimento nesta instância.

Fixadas estas premissas, ao consagrar o princípio da menor onerosidade, dispôs o artigo 805, do CPC/15, que, “
Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
”

Na hipótese, embora a agravante assevere que o imóvel constrito às fls. 133/134, matriculado sob o nº 14.944, fls. 238, Livro 2-2/AH, do Cartório de Registro de Imóveis de Itapemirim/ES, consistiria na sede da empresa e que, portanto, sua penhora inviabilizaria a continuidade de suas atividades,
não subsiste prova concreta alguma neste sentido.

É o que se depreende ao constatar que as únicas documentações apresentadas consistem em
(1)
fatura emitida pela EDP, datada de
Abril/2017
, cuja incompletude impossibilita aferir se realmente houve consumo na unidade, quiçá se há na atualidade;
(2)
print
de tela do
google maps
, com localizador inserido na suposta localização da empresa;
(3)
cópia de certidão do RGI do próprio imóvel constrito;
(4)
comprovante de inscrição e de situação cadastral na Receita Federal; e
(5)
cópia de Cédula de Crédito.

Reitere-se: nenhuma destas documentações comprova a assertiva recursal de que a empresa, efetivamente, desempenhe suas atividades operacionais no local, ônus probatório que poderia ter sido facilmente desvencilhado pela juntada de fotos ou notas de serviços.

Mister salientar, por oportuno e relevante, que, apesar de a agravante aduzir a impossibilidade de penhora do imóvel por encontrar-se em recuperação judicial,
tal matéria já foi rechaçada em decisão proferida pelo juízo
a quo

em 07.08.2019, encontrando-se, portanto, preclusa.

Noutro giro, prevê o artigo 847,
caput
e §4º, do CPC/15, a possibilidade de a parte executada, após a sua intimação acerca da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que esta lhe será menos onerosa
e que não trará prejuízos ao exequente, exigindo-se, ainda, a prévia intimação do credor para manifestar-se acerca do requerimento de substituição eventualmente formulado.

Para o deferimento do pedido de substituição, exige-se, ainda, no §1º, incisos II, IV e V,
a descrição dos bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram
;
a identificação dos créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento
; atribuindo, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora,
além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos
.

Examinados os autos, noto que, além de o credor/agravado não haver anuído ao pedido de substituição da penhora, conforme petição juntada às fls. 177/185, do processo originário, esta, caso deferida, denota evidente risco à satisfação do crédito exequendo, seja pelos bens apresentados possuírem menor liquidez, a saber, 02 (dois) veículos com 15 (quinze) e 20 (vinte) anos de uso, dos quais é desconhecido o estado de conservação, o local onde se encontram e sequer terem sido colacionadas as suas respectivas documentações, impossibilitando a aferição da regularidade destes perante os órgãos de trânsito.

Desta forma, em que pese o princípio da menor onerosidade, disposto no artigo 805, do CPC/15, este deverá ser excepcionalizado quando a substituição da penhora representar severa dificuldade para a satisfação do direito do credor, entendimento, bem é de ver, consagrado na jurisprudência desta Egrégia Terceira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – SUBSTITUIÇÃO - RECUSA DO CREDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1.
O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser ponderado à luz dos interesses de cada parte, em que sua aplicação não pode resultar em sacrifício do próprio exequente que busca reaver o seu crédito. 2. Consoante dispõe o art. 847, do CPC⁄15, o executado pode requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente,
o que não se verifica no caso concreto. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 56169000587, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

Em idêntico sentido, manifesta-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. ORDEM LEGAL. RECUSA DO BEM. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ART. 11 DA LEF. TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA (LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO – LFT) 1. É legítima a recusa de bens oferecidos à penhora - Letras Financeiras do Tesouro Nacional - para determinar a substituição do bem penhorado, por outros livres, sem que haja malferimento do art. 620 do CPC, máxime porque a penhora visa à expropriação de bens para satisfação integral do crédito exeqüendo. 2.
O princípio da menor onerosidade do devedor não pode resultar na maior onerosidade para o credor. 3. Oferecido o bem à penhora sem observância da ordem prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80, visto que em primeiro lugar está o dinheiro e não os Títulos da Dívida Pública, in casu, LFT, é lícito ao credor e ao julgador a não aceitação da nomeação à penhora desses títulos, pois a execução é feita no interesse do exeqüente e não do executado. Precedentes.
(AgRg no AG n.º 744591/SC, DJ. 22.05.2006; AgRg no Resp. n.º 900484/RS, DJ. 30.03.2007). 4. Recurso especial improvido. (REsp 860.411/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 08/11/2007, p. 179)

Não suficiente, a quantia de US$ 17.968,89 (dezessete mil, novecentos e sessenta e oito dólares estadunidenses e oitenta e nove centavos) indicada pela agravante/devedora, conforme consignado pelo magistrado
a quo
, em capítulo do ato decisório não devolvido a este órgão colegiado, sequer seria de sua titularidade, mas da própria instituição bancária agravada, sendo, a toda evidência, imprestável para a substituição pretendida.

Registre-se, ademais, que, mesmo se assim não fosse, não há comprovação de que os bens ofertados sejam suficientes para cobrir a dívida executada na origem, circunstância a corroborar o indeferimento do pedido de substituição.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

*

PELA ORDEM

O SR. ADVOGADO LEONARDO VARGAS MOURA:-

Só pela ordem, Desembargador.

Vossa Excelência chegou a apreciar a questão da gratuidade requerida em Sede Recursal? Porque é uma das matérias que nós aduzimos, é que Vossa Excelência tinha intimado o Agravado, para que ele comprovasse a sua hipo suficiência.

O Agravado atravessou algumas petições, mas não juntou documentos atuais, que comprovem a sua hipo suficiência. E nós estamos lidando com uma pessoa jurídica, que tem no balancete, um patrimônio acima de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Então, não sei se Vossa Excelência teve a oportunidade de apreciar essa questão da gratuidade que houve a impugnação.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Há recurso do Banco?

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO VARGAS MOURA:-

Não, Excelência, é por que esse recurso do Agravo, quando o Agravante interpôs, ele justificou a sua hiposuficiência, e não recolheu às custas do Agravo.

O nobre Desembargador Relator, pediu que o Agravante justificasse a sua impossibilidade

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Doutor, veja bem, a minha proposta de voto é essa.

Essa questão não foi enfrentada, e se for o caso, entrar com Embargo de Declaração, para poder sanar, senão vamos ficar aqui.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO VARGAS MOURA:-

Não, sem problema.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

A minha proposta é na questão de fundo, estou conhecendo e negando provimento ao Recurso.

Essa questão pontual que o senhor está trazendo aí, não foi abordada no voto, se for o caso, entre com Recurso específico de Embargo de Declaração, que eu apreciarei.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO VARGAS MOURA:-

Agradeço a Vossa Excelência

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Presidente , vou acompanhar o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Recebi também o voto do eminente Relator, e dentro do contexto apresentado, não tenho dúvidas em acompanhá-lo, no sentido de conhecer e desprover o recurso.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5003859-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVAD
O
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

J
UIZ: DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA
em face d
e

decisão
(Id. 2565559, pp. 02)
proferida pelo JUÍZO DA
P
RIMEIRA
VARA
CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, e
m
AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

(Processo nº 0007969-10.2018.8.08.0011) ajuizada
pelo BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
cujo
decisum
r
estou lavrado nos seguintes termos: “
(i)
condiciono o prosseguimento da penhora/expropriação do imóvel constrito às fls. 133/134 ao esgotamento, por parte do exequente
(agravado)
, das tentativas de busca de ativos financeiros, títulos da dívida pública da União, títulos e valores mobiliários ou veículos terrestres, na forma do art. 835 e 854 do CPC,
(ii)
indeferir/rejeitar os pedidos e/ou alegações de excesso de penhora, substituição da penhora, suspensão, incompetência e de penhora no rosto dos autos,
(iii)
tornar sem efeito/desconstituir a penhora efetivada às fls. 127 e 134, referente ao valor de US$17.968,89, depositados no estrangeiro pelo importador em razão do Contrato de Adiantamento de Câmbio (ACC), e
(iv)
deferir aos executados o mais 30 (trinta) dias para apresentarem nos autos os documentos relacionados pelo banco credor na petição de fls. 121/125, para fins de fechamento do câmbio e transferência dos valores depositados no exterior para o Brasil.
”

Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita por não ter condições de arcar com as despesas processuais
,
e
is que se
encontra em recuperação judicial e sem condições de quitar c
om os
compromissos
assumidos
com diversos credores
.

No mérito,
sustent
ou
a
impenhorabilidade do
imóvel
, na medida em que
corresponderia a sede da empresa,
de f
orma que
“
a efetivação da penhora além de prejudicar o plano de Recuperação Judicial dificultando a empresa a se reerguer, impedirá seu funcionamento e negociações de forma geral.
”

P
ontuou que “
o fato de a empresa estar em recuperação judicial impede que a penhora recaia sobre sua sede, uma vez que inviabilizaria a recuperação da empresa, impedindo a continuidade de suas atividade
s
, pois o objetivo da recuperação judicial é a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, a teor do art. 47 da Lei 11.101/2005.
”

Destacou, ainda, que “
os bens indicados (para
a
substituição da penhora) são suficientes para a quitação da dívida que ficará pendente, reforçando a desnecessidade de penhora do imóvel onde é a sede da empresa
”,
prestigiando, inclusive, o princípio da menor onerosidade, nos termos do artigo 805, parágrafo único, do CPC/15.

Neste termos, pleitou o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, no mérito,
a reforma da decisão para ser

“
desconsiderada a penhora que recai sobre a SEDE da recuperanda, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. Caso essa Egrégia Corte não entenda pela impenhorabilidade, seja acolhido o pedido para a substituição da penhora em razão do princípio da menor onerosidade.
”

D
ecisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

P
refacialmente, c
onquanto subsista pedido de
assistência judiciária gratuita
pela agravante, por já lhe haver sido deferida a gratuidade nos Embargos à Execução
nº
0011776-38.2018.8.08.0011, apenso à demanda originária, subsome-se ao caso o artigo 9º, da Lei 1060/50,
sendo, portanto, desnecessária a reanálise do requerimento nesta instância.

Fixadas estas premissas,
ao consagrar o princípio da menor onerosidade, dispôs o artigo 805, do CPC/15, que, “
Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
”

Na hipótese, embora a agravante assevere que o imóvel constrito às fls. 133/134, matriculado sob o nº 14.944, fls. 238, Livro 2-2/AH, do Cartório de Registro de Imóveis de Itapemirim/ES, consistiria na sede da empresa e que, portanto, sua penhora inviabilizaria a continuidade de suas atividades,
não subsiste prova concreta alguma neste sentido.

É o que se depreende ao constatar que as únicas documentações apresentadas consistem em
(1)

fatura emitida pela EDP, datada de
Abril/2017
,
cuja incompletude impossibilita aferir
se realmente
houve
consumo na unidade,
quiçá se há na atualidade
;
(2)
print
de tela do
google maps
, com localizador inserido na suposta localização da empresa;
(3)
cópia de certidão do RGI do próprio imóvel
constrito;
(4)
comprovante de inscrição e de situação cadastral na Receita Federal; e
(5)
cópia de Cédula de Crédito.

Reitere-se: nenhuma destas
documentações
comprova a assertiva recursal de que a empresa, efetivamente, desempenhe suas atividades
operacionais
no local,
ônus probatório que
poderia ter sido facilmente
desvencilhado
pela juntada de fotos ou notas de serviços.

Mister salientar, por oportuno e relevante,
que, apesar de a agravante aduzir a impossibilidade de penhora do imóvel por encontrar-se em
recuperação judicial,
tal matéria já foi rechaçada
em decisão proferida pelo juízo
a quo
em 07.08.2019, encontrando-se, portanto, preclusa.

Noutro giro,
prevê o
artigo 847,
caput
e §4º, do CPC/15, a possibilidade de a parte executada, após
a sua intimação
acerca da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que esta lhe será menos onerosa
e que não trará prejuízos ao exequente, exigindo-se, ainda, a prévia intimação do credor para manifestar-se acerca do requerimento de substituição eventualmente formulado.

Para o deferimento do pedido de substituição, exige-se, ainda, no §1º, incisos II, IV e V,
a descrição dos bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram
;
a identificação dos créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento
; atribuindo, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora,
além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos
.

Examinados os autos, not
o que,
além de
o credor/agravado não
haver
anu
ído
ao pedido de substituição da penhora, conforme petição j
untada às
fls.
177/185, do processo originário, esta, caso deferida, denota evidente risco à satisfação do crédito exequendo, seja p
elos bens apresentados possuírem
menor liquidez, a saber, 02 (dois)
veículos com 15 (quinze) e 20 (vinte) anos
de uso
, dos quais é desconhecido o estado de conservação, o local onde se encontram
e
sequer
terem
sido colacionada
s

as
suas respectivas documentações, impossibilitando
a aferição da
regularidade destes perante os órgãos de trânsito.

Desta forma, em que pese o princípio da menor onerosidade, disposto no artigo 805, do CPC/15, este deverá ser excepcionalizado quando a substituição da penhora representar severa dificuldade para a satisfação do direito do credor, entendimento, bem é de ver, consagrado na jurisprudência desta Egrégia Terceira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – SUBSTITUIÇÃO - RECUSA DO CREDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1.
O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser ponderado à luz dos interesses de cada parte, em que sua aplicação não pode resultar em sacrifício do próprio exequente que busca reaver o seu crédito. 2. Consoante dispõe o art. 847, do CPC⁄15, o executado pode requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente,
o que não se verifica no caso concreto. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 56169000587, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

Em idêntico sentido, manifesta-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. ORDEM LEGAL. RECUSA DO BEM. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ART. 11 DA LEF. TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA (LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO – LFT) 1. É legítima a recusa de bens oferecidos à penhora - Letras Financeiras do Tesouro Nacional - para determinar a substituição do bem penhorado, por outros livres, sem que haja malferimento do art. 620 do CPC, máxime porque a penhora visa à expropriação de bens para satisfação integral do crédito exeqüendo. 2.
O princípio da menor onerosidade do devedor não pode resultar na maior onerosidade para o credor. 3. Oferecido o bem à penhora sem observância da ordem prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80, visto que em primeiro lugar está o dinheiro e não os Títulos da Dívida Pública, in casu, LFT, é lícito ao credor e ao julgador a não aceitação da nomeação à penhora desses títulos, pois a execução é feita no interesse do exeqüente e não do executado. Precedentes.
(AgRg no AG n.º 744591/SC, DJ. 22.05.2006; AgRg no Resp. n.º 900484/RS, DJ. 30.03.2007). 4. Recurso especial improvido. (REsp 860.411/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 08/11/2007, p. 179)

Não suficiente, a quantia de US$ 17.968,89 (dezessete mil, novecentos e sessenta e oito dólares estadunidenses e oitenta e nove centavos) indicada pela agravante/devedora, conforme consignado pelo magistrado
a quo
, em capítulo do ato decisório não devolvido a este órgão colegiado, sequer seria de sua titularidade, mas da própria instituição bancária agravada, sendo, a toda evidência, imprestável para a substituição pretendida.

Registre-se, ademais, que, mesmo se assim não fosse, não há comprovação de que os bens ofertados sejam suficientes para cobrir a dívida executada na origem, circunstância a corroborar o indeferimento do pedido de substituição.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.